Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação criminal no qual o Ministério Público requer a reforma na sentença de impronúncia.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate.
3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
4. Apelação conhecida e provida.